Tribunal: TJMT
Processo: 0015042-42.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DO INGRESSO FORÇADO DOS POLICIAIS MILITARES NA RESIDÊNCIA DO IRMÃO DO APELADO. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NO LOCAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Considera ilícita a busca domiciliar realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida, nos termos preconizados pelos §§ 1o e 2o do art. 240 do Código de Processo Penal, bem como as provas derivadas do referido ato invasivo.
Na espécie, não há qualquer referência à investigação preliminar ou menção a circunstâncias outras que poderiam caracterizar fundadas razões para a busca no domicílio do apelado, tais como campanas no local, monitoramento dos suspeitos ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção ao fato de o apelado ter corrido para o interior da casa do irmão ao perceber a aproximação de uma viatura policial, como suporte para a violação ao direito à preservação de intimidade. Por conseguinte, se não havia fundadas razões para a realização da busca domiciliar, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso no imóvel, justifique a medida invasiva.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015042-42.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEONARDO MORAES DE ARAUJO - CPF: 057.200.261-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS DE SOUZA E SILVA - CPF: 064.152.871-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO
.
RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DO INGRESSO FORÇADO DOS POLICIAIS MILITARES NA RESIDÊNCIA DO IRMÃO DO APELADO. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NO LOCAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Considera ilícita a busca domiciliar realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida, nos termos preconizados pelos §§ 1o e 2o do art. 240 do Código de Processo Penal, bem como as provas derivadas do referido ato invasivo.

Na espécie, não há qualquer referência à investigação preliminar ou menção a
circunstâncias
outras que poderiam caracterizar fundadas razões para a busca no domicílio do apelado, tais como campanas no local, monitoramento dos suspeitos ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção ao fato de o apelado ter corrido para o interior da
casa
do irmão ao perceber a aproximação de uma viatura policial, como suporte para a violação ao direito à preservação de intimidade. Por conseguinte, se não havia fundadas razões para a realização da busca domiciliar, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso no imóvel, justifique a medida invasiva.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
,
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
00
15042
-
42
.20
19
.8.11.00
02
, pelo Juízo da

3
o

Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande/
MT
,
absolvendo
Leonardo Moraes de Araújo

da suposta
prática do crime de tráfico de drogas
, tipificado no
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
.

O apelante, nas razões que se encontram no ID 203716752, postula o reconhecimento da legalidade e da validade das provas decorrentes do ingresso forçado dos policiais militares
na residência do apelado
, ao argumento de que tal diligência foi amparada na suspeita segundo a qual ele teria
participado
de um
crime de roubo dias antes
; e, por consequência, a sua condenação pelo delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas.

Nas contrarrazões que se encontram
no ID

203716754
,
o apelado requer o desprovimento do presente recurso, a fim de que a sentença absolutória seja mantida. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 206211167,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, o apelante postula a reforma da sentença que
declarou nula a prova colhida por meio da busca, sem mandado judicial,
na residência
d
a irmã
do
a
pelado
absolvendo-o do crime que imputado
à
sua pessoa, alegando que a referida diligência foi amparada na suspeita segundo a qual ele teria
participado do crime de roubo dias antes
.

Com efeito, a denúncia, que está no ID 203716708, p. 1-3, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n° 15042-42.2019.811.0002, 3° Vara Criminal), que no dia 21 de junho de 2019, por volta das 18h00, policiais militares realizavam rondas pela Cohab do Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, com a finalidade de localizar os autores do crime contra o patrimônio (objeto de IP diverso), procederam a abordagem do denunciado
VINICIUS DE SOUZA E SILVA
o indivíduo Vinicius de Souza e Silva, pilotando a motocicleta utilizada pelos autores do roubo.

2) Infere-se que, ao ser indagado a respeito dos fatos,
Vinicius
negou a prática do crime contra o patrimônio e informou que emprestou a motocicleta para o ora
denunciado LEONARDO MORAES DE ARAÚJO
. Assim, Vinícius conduziu a guarnição até a residência particular localizada na
rua das
Siriemas
, quadra 36, casa 04, bairro Hélio Ponce de Arruda, em Várzea Grande/MT
.

3) No local, foram recebidos pela
Sra
, Lívia, irmã do denunciado, que franqueou a entrada dos policiais e durante busca no quarto de
LEONARDO
encontraram
14 (quatorze) porções de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de maconha, 01 (um) rolo de linhas, 02
(dois) rolos de papel filme e 01
(uma) colher com vestígios de entorpecentes
, tudo a evidenciar a destinação mercantil das substâncias ilícitas.

4) O denunciado
Leonardo
foi intimado e compareceu na Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial,
negou
a prática do crime de tráfico de drogas, alegando "[...] que a droga apreendida nos autos é de propriedade de Vinicius, que estava
guardando
a droga para ele, que em troca Vinicius lhe pagou com duas "
cabeçinhas
" de cocaína, que nega fazer tráfico de

drogas na companhia de Vinícius, que essa é a primeira vez que
guardou
drogas para Vinicius. [...]". (SIC fl. 26)

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fis. 05/06-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 09-1P, pelo Laudo de Constatação n° 1091/2019, fls. 11/12-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
POSITIVO
para os princípios ativos da

"COCAÍNA"
e
"MACONHA"
pesando, respectivamente,
14,84 (quatorze gramas e oitenta e quatro centigramas) e 0,93g (noventa e três centigramas)
.

Assim, restou configurado que os denunciados
LEONARDO MORAES DE ARAÚJO e VINICÍUS DE SOUZA E SILVA em conluio e união de esforços mantinham em depósito e guardavam
drogas, para posterior consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
[...]

Destaques no original

Como se sabe o crime de tráfico de drogas atribuído ao apelado
é classificado pela doutrina com delito de
natureza permanente, daí por que
é
legítima a entrada de policiais em domicílio
s
para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação de flagrante.

No entanto, no caso destes autos, essa hipótese não pode ser aplicada, razão pela qual agiu corretamente o juízo de primeiro
ao absolver o
apelado
,
por ter considerado ilícitas e, por conseguinte, nulas as provas colhidas por meio de busca domiciliar, porqu
e
os policiais militares
relataram que a diligência
tinha por finalidade
averiguar a suposta participação
de Leonardo
em um crime de roubo ocorrido dias antes
, fato
,
esse
,
que culminou na apreensão de entorpecente sem a existência de fundadas razões para busca
no domicílio
.

A propósito,
no ponto que interessa,
veja-se parte da sentença absolutória:

[...] Na espécie, em princípio havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificaram a abordagem inicial de Vinicius e a continuidade da diligência até a casa do acusado Leonardo para a elucidação do suposto crime patrimonial ocorrido em um posto de combustível.

Até aqui foi irretocável a ação dos agentes da lei.

Anote-se que o crime patrimonial é objeto de investigação em inquérito diverso.

Contudo, ao não encontrarem Leonardo na residência e não havendo elementos da ocorrência de crime permanente perpetrado naquele imóvel, a invasão de domicílio foi ilegal, visto que não havia situação de flagrante anterior e o estado acusador não comprovou a higidez do consentimento concedido pela irmã do acusado para o ingresso em seu domicílio, conforme critérios estabelecidos, à unanimidade, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 598.051/SP sob a relatoria do Ministro Rogério
Schietti
, dentre os quais estabeleceu que “a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo”.

Ademais, o órgão acusador sequer arrolou a irmã do acusado para em juízo atestar a voluntariedade do consentimento, ônus probatório de sua incumbência.

Nesse sentido também é firme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, vejamos:

“[...]. 2. Segundo a nova orientação jurisprudencial,
o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador
...” (HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19 de outubro de 2021). Destaquei.

2. Na hipótese em exame, do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias,
infere-se que não houve nenhuma espontaneidade no dito consentimento do acusado para que os policiais ingressassem na residência, pois não foi comprovada a voluntariedade, tal como narrada na sentença condenatória, ônus probatório esse de incumbência do Estado
. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 692.882/RJ, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 13 de dezembro de 2021).
Destaquei
.

“[...]. 5. Portanto, de rigor a anulação do feito
ab
initio, a uma pela ausência de indicativo de prática de delito algum, porquanto lastreada a diligência de busca pessoal somente em mera ação suspeita do agente e,
a duas, pelo fato de a autorização para ingresso no terreno não ter sido corroborada em juízo, ônus do qual não se desincumbiu a acusação, que nem sequer arrolou a proprietária do imóvel como testemunha
...” (STJ,
AgRg
no HABEAS CORPUS No 718559 – SC, Sexta Turma, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, julgado em 19 de dezembro de 2022).
Destaquei
.

E não é só. É que a dinâmica dos fatos indica que havia a possibilidade ou tempo hábil para a obtenção de mandado judicial, o que não ocorreu.

Então, o ingresso domiciliar no caso teria sito injustificado e, portanto, nulo, o que macula toda a cadeia da prova, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Desta forma, sendo nulas as provas apresentadas em juízo acerca da culpa do réu, não há outra solução que não a absolvição por carência probatória. [...]

Destaques no original

Constata-se, pois, o acerto da sentença absolutória
ao
reconhecer que as
provas colhidas
p
or meio
da
busca
levada a efeito na

cas
a
d
a

irmã
do
apelado
,
indiscutivelmente
,
padece
m
de nulidade
, uma vez não se verifica, na hipótese, fundadas razões para
que os policiais militares praticassem os
referidos
atos
invasivos
.

O
policia
l
militar
Oldinei
Bento,
única testemunha
ouvid
a
em juízo, descreve
u
a diligência que culminou
n
a apreensão do entorpecente
na residência de Leonardo
,
afirmando que estava na guarnição que
a
realiz
ou

aquela tarefa investigativa – que tinha
por objetivo
elucidar a ocorrência de
um
crime patrimonial
–
,
abord
ando
o condutor de uma
motocicleta
[Vinicius]
com as mesmas características daquela utilizada no roubo
que estavam investigando
,
cuja pessoa

informou que
teria
emprest
ado
a moto
para o apela
do

naquela data
, indicando o endereço
dele
.
O
referid
o

agente públ
ico
relatou
, ademais,
que

não encontraram Leonardo
no endereço fornecido
, porém, a
irmã

deste

info
rmou que “poderiam averiguar na residência”
;

e, por suspeitarem que pudesse existir algo ilícito,
fizeram a busca
, logrando êxito em
encontrar o
e
ntorpecente embaixo de um colchão no quarto do apelado.

Diante disso
, impende-se registrar que,
na linha do
depoimento
prestado pel
a

testemunha acima
nominad
a
,
não ficou

demonstrad
a
a existência de justa causa que pudesse
de ter dado

ensejo
a

busca

no domicílio
do apelado
.
Logo, a
despeito
da localização e apreensão d
a

droga e apetrechos
dentro da casa
,
a
nulidade
do ato invasivo

é claríssima
, haja vista
que
foi

realizad
o
sem
houvesse fundadas razões
, sendo consideradas nulas também as provas derivadas
do referido
ato
investigativo
,
daí por que deve mantida a sentença que absolveu Leonardo
pelo
crime
de tráfico de drogas.

E tais afirmações tem consistência, eis que,
no caso
sob apreciação
, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a outras
circunstâncias
que poderiam caracterizar a justa causa para
a realização da

busca

no
domicílio
do apela
do
, tais como campanas no local, monitoramento, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância por parte dele.

Em relação ao tema, não se pode olvidar que em razão da
repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade, existe uma predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração. Contudo, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado em sede repercussão geral, debateu a constitucionalidade do art. 240, §1o, do Código de Processo Penal, fixando que as
fundadas razões
contidas na norma sofrem análise postergada pelo Poder Judiciário.

É importante esclarecer,
outrossim
, que a Suprema Corte não deu “carta branca” para ingresso sem prévia autorização judicial em lares particulares, pois, no corpo do aresto acima citado, houve amplo debate no sentido de que os agentes públicos, para ingresso no domicílio do cidadão, necessariamente, deveriam deter, previamente, elementos fáticos de cognição que pudessem levar à conclusão da existência de crime permanente no recinto violado.

Por
outro lado
, não se pode tolher do agente de segurança o seu
munus
de atuação imediata em ações criminosas, consoante
foi
asseverado
do Ministro Gilmar Mendes
neste
s
trecho
s

do
voto
prolatado no
recurso extraordinário
acima citado
:

[...] No controle a posteriori ̧ a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito.

O controle a posteriori pode ser adotado, mesmo em medidas invasivas, se houver razões suficientes para tanto.

É o que ocorre no caso da prisão em flagrante – art. 5o, LXI, da CF
. Trata-se de exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão, fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria.
No entanto, é indispensável o controle da medida a posteriori, mediante imediata comunicação ao juiz, que analisa a legalidade da prisão em flagrante

– art. 5o, LXII, da CF. [...].

(STF,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Destacamos

Por conseguinte, no caso sob apreciação
,

se
não havia fundadas suspeitas para a
que houvesse a

violação
do domicílio do apela
do
, não há como se admitir que a constatação de
uma
situação de flagrância, posterior à
quele ato
e da busca em sua
residência
, justifique a
primeira
medida.
Até porque,
ainda que
,

hipoteticamente, Leonardo

es
tivesse na frente
da
r
e
sidência e

tivesse
ignorado a ordem de parada dos
policiais
militares
,
tal fato, por si só,
não justifica
ria a
invasão
domiciliar
, haja vista a necessidade de que a
s

razões
esteja
m
fundada
s
em elementos
de convicção
que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade
da busca
domiciliar.

Aliás, acerca do tema, esta é a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA.
REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO
.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2o do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2.
S
e não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal
. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes.
(STJ - HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSITITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
. 1.
Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
(REsp n. 1.871.856/SE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se
às hipótese
de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2o, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.
2.
Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5o, X, da CF
).

3.
Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura
.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)
Destacamos

Logo,
ficando demonstrado que não houve fundada
s

razões
para a invasão do domicílio do apela
do
, a apreensão posterior do entorpecente
e apetrechos
padece de nulidade,
devendo, pois, tal prova ser
desentranhada destes autos, assim como os demais elementos
de convicção
dela decorrente
s
, nos termos do art. 157,
caput,
e §1, do Código de Processo Penal. Por conta disso, não sobra qualquer materialidade apta a ensejar a condenação
de
Leonardo
,
motivo pelo qual, deve
ser mantida a sua
absolvi
ção
do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por não haver prova da existência do fato e/ou de ter concorrido para a referida infração penal, com fulcro no art. 386, II e V, do referido
Codex
.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pelo
Ministério Público
, mante
ndo
inalterada a sentença que absolveu

Leonardo Moraes de Araújo
, da prática do crime que lhe foi imputada na denúncia.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024